Tribunal: TJBA
Processo: 8081251-15.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n. 8081251-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal - 1ª Turma

Relatora: Desa. Ivone Bessa Ramos

PACIENTE:
JAIR MARCOS LEOBINO DE SÁ

IMPETRANTE: L
ETÍCIA SABRINA DAS GRAÇAS SANTOS
(OAB/MG 225.163)

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
PAULO AFONSO
/BA

F/E

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI POR ALEGADA AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NOMEAÇÃO DE DEFENSORES DATIVOS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. ATO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 265, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEFESA TÉCNICA EFETIVAMENTE EXERCIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS PELO MODUS OPERANDI E POR AMEAÇAS A FAMILIARES DA VÍTIMA. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. POSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. TEMA 1.068 DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de JAIR MARCOS LEOBINO DE SÁ, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Paulo Afonso/BA à pena de 31 (trinta e um) anos, 9 (nove) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, e no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003.

2. Sustenta-se a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado em (i) nulidade absoluta da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, ocorrida em 03 de dezembro de 2025, por suposta ausência de defesa técnica, ante a não atuação do advogado constituído e a nomeação de defensores dativos no ato; e (ii) carência de fundamentação e dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva quando da prolação da sentença condenatória.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se a nomeação de defensores dativos para a sessão do Tribunal do Júri, em decorrência da ausência não justificada do advogado constituído pelo paciente, configura nulidade por cerceamento de defesa; e (ii) analisar a legalidade e a idoneidade dos fundamentos que alicerçaram a decretação da prisão preventiva do paciente na sentença condenatória.

III. Razões de decidir

4. A nomeação de defensores dativos pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri ocorreu em estrita observância ao disposto no art. 265, § 2º, do Código de Processo Penal, diante da ausência injustificada do patrono constituído, que, embora ciente da solenidade, não apresentou qualquer justificativa formal para o não comparecimento, medida esta que visa garantir a realização do ato e a razoável duração do processo.

5. A ata de julgamento (ID 96744267) demonstra que a defesa técnica foi efetivamente exercida pelos advogados dativos nomeados, os quais atuaram de forma diligente durante toda a sessão plenária, sustentando tese absolutória (legítima defesa), participando dos debates por tempo significativo e acompanhando a votação.

6. A declaração de nulidade por deficiência da defesa técnica pressupõe a comprovação de prejuízo concreto para o réu, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal e consolidado na Súmula n.º 523 do Supremo Tribunal Federal. A impetração não logrou demonstrar de que modo a atuação dos defensores dativos teria sido prejudicial ao paciente, para além da inconformidade com o veredicto condenatório.

7. A prisão preventiva foi decretada com fundamentação idônea, alicerçada tanto na necessidade de garantia da ordem pública quanto na aplicação da lei penal. A decisão (ID 533729075) destaca a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
premeditado e pela notícia de que o paciente continuava a intimidar e ameaçar os familiares da vítima, fatos estes que justificam a medida extrema, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

8. A execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri encontra respaldo na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.235.340 (Tema 1.068), que estabeleceu que "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem conhecida e denegada.

Teses de julgamento:
“1. A ausência injustificada do advogado constituído à sessão plenária do Tribunal do Júri, não amparada por comunicação formal e comprovação idônea, não acarreta o adiamento do ato, impondo ao magistrado presidente o dever de nomear defensor substituto, nos termos do artigo 265, § 2º, do Código de Processo Penal, a fim de garantir a razoável duração do processo e a efetividade da jurisdição. 2. A nomeação de defensores dativos não configura, por si só, violação à plenitude de defesa, especialmente quando os registros processuais demonstram uma atuação técnica ativa e combativa em plenário, com a sustentação de tese absolutória e participação efetiva nos atos processuais. 3
.
A invalidação de atos processuais por deficiência de defesa técnica depende da demonstração de prejuízo concreto ao réu, em conformidade com o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP e Súmula 523/STF). 4. É idônea a decretação da prisão preventiva em sentença condenatória quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a periculosidade do agente, como a ameaça a testemunhas e familiares da vítima, e o risco à aplicação da lei penal, demonstrado pela alta pena imposta e pela conduta evasiva do réu durante o processo.”.

_______

Dispositivos relevantes citados:

CF, 5º, incisos LV, LXI e LXXVIII; CPP, arts. 265, § 2º; 312; 492, I, “e”; e 563 e Súmula n.º 523 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 186857/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no HC 887971/MA, Rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 05.03.2025;STJ, AgRg no AREsp 927485/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.10.2020;STJ, RHC 221699/CE, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.11.2025;STJ, AgRg no HC 794.811/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.05.2023; STJ, HC 491825/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.03.2019 e TJ-MG, Rec em Sentido Estrito 00736377120128130148, Rel. Des. Glauco Fernandes, 2ª Câmara Criminal, j. 25.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8081251-15.2025.8.05.0000
, impetrado por Letícia Sabrina das Graças Santos, Advogada inscrita na (OAB/MG 225.163), em favor de JAIR MARCOS LEOBINO DE SÁ, apontando como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora